Tribunal: TJDFT
Processo: 0716728-22.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONTRATAÇÃO DE CURSO DE IDIOMAS, COM DURAÇÃO DE UM ANO, MEDIANTE PAGAMENTO MENSAL, EM DOZE PARCELAS, MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO DE TERCEIRA PESSOA. NÃO EVIDENCIADO QUE A DEMANDANTE TERIA ARCADO COM ESSAS DESPESAS, NEM QUE SERIA ALUNA DO CURSO, MUITO MENOS QUE FIGURARIA COMO CONTRATANTE. PRETENSÃO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO, REPETIÇÃO DO INDÉBITO E REPARAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. ILEGITIMIDADE ATIVA. RECURSO IMPROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) contratação de curso de idiomas (inglês) na modalidade à distância, em agosto de 2021, com duração de doze meses, mediante pagamento mensal de R$ 95,00; b) aduz a requerente que o pagamento foi realizado mediante cartão de crédito de propriedade de “Edilene Ferreira Santos”; c) alega que teria realizado o pagamento de todo o curso, e sequer teria acessado à plataforma da requerida; d) a despeito disso, assevera que a instituição de ensino teria realizado renovação automática para um novo período de um ano, sem o seu consentimento; e) sem resolução da questão pela via extrajudicial, a requerente ajuizou a presente ação ao cancelamento do contrato, à restituição dos valores indevidamente cobrados (R$ 475,00) e à reparação por danos extrapatrimoniais; f) recurso interposto contra a sentença de indeferimento da inicial e extinção do processo sem resolução do mérito, em razão da ilegitimidade ativa da parte requerente.
II. No caso concreto, incontroverso que o cartão utilizado à contratação de curso de idiomas seria de propriedade de “Edilene Ferreira Santos”. Ademais, ressalta-se que a parte requerente não teria colacionado o contrato de prestação de serviços em que teria figurado como efetiva aluna da instituição de ensino, ou, ao menos, a mínima prova de que seria, de fato, aluna de curso de inglês da requerida, ou que teria experimentado tais despesas.
III. Desta forma, conclui-se que a titular do direito material discutido é “Edilene Ferreira Santos”, a redundar no reconhecimento da ilegitimidade da ora recorrente para figurar no polo ativo da presente ação. Por consectário, o processo deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos moldes da sentença, ora confirmada.
IV. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 46). Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça, ora deferida (Código de Processo Civil, art. 98, § 3o).